Tribunal: TCU
Processo: 002.575/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5799/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação ao ato do Sr. Raimundo Nonato Marques do Nascimento, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 002.575/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Luisa Frazão Silva (XXX.251.773-XX); Raimundo Nonato Marques do Nascimento (XXX.711.243-XX); Shirlene Coelho Smith Mendes (XXX.033.583-XX); Simone Cristina de Oliveira Silva (XXX.483.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.